Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APÓLICE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ÚNICA BENEFICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCLUSÃO DOS HERDEIROS DO “DE CUJUS”. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de apólice de plano de previdência privada movida pela única beneficiária, em que, a pedido da seguradora, restou deferido o ingresso dos herdeiros do contratante como terceiros interessados.
2. Os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do Código Civil.
3. Na hipótese vertente, a suposta fraude na celebração do negócio jurídico, alegada pela seguradora ré, impacta diretamente na preterição dos herdeiros, nos termos do art. 14, §2, do Regulamento do Plano de Previdência Privada posto “sub judice”.
4. Uma vez instaurada fundada controvérsia quanto à validade da indicação da parte beneficiária da apólice, desponta o interesse dos demais herdeiros do segurado falecido que não foram instados a integrar inicialmente a relação processual. Devem os fatos serem apurados com maior robustez nos autos de origem, revelando-se pertinente a manutenção dos herdeiros na lide como terceiros interessados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.